Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723949-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: GONCALO FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo i. Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0730888-43.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do exequente de penhora e o saque do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP de titularidade do executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso, nem pedido de antecipação de tutela recursal, determinei a intimação da parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso (ID 12424192). Após verificar na certidão de ID 12682907 que o Aviso de Recebimento de intimação encaminhada ao agravado retornou como NÃO CUMPRIDO: DESCONHECIDO, intimei novamente a parte agravante para que se manifestasse sobre a citada certidão, informando os novos endereços para cumprimento de diligência. Assim, pela petição de ID 13685976, o agravante se manifesta requerendo que seja considerada válida a intimação do agravado, com base nos artigos 77, V, e 274, ambos do CPC, visto que fora realizada no mesmo endereço em que o recorrido foi citado no processo originário, não tendo ele comunicado qualquer mudança de endereço. Compulsando os autos de origem (cumprimento de sentença n. 0730888-43.2017.8.07.0001) é possível constatar pelo ID no 14797426 que, de fato, o ora recorrido foi intimado pessoalmente do cumprimento de sentença no endereço QNN 6 Conjunto N, casa 20 A – Ceilândia Sul (Ceilândia-DF), ou seja, o mesmo endereço que no presente recurso houve a tentativa de intimação que restou não cumprida. Dessa forma, tendo em vista que a intimação realizada por oficial de justiça no cumprimento de sentença originário restou devidamente cumprida, determino que seja intimada a parte agravada, no mesmo endereço, dessa vez por oficial de justiça, quando for oportuno, após o fim das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia, uma vez que o caso não é urgente, para que apresente contrarrazões ao recurso, se assim o desejar, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020 17:16:01. ROBSON BARBOSA Desembargador